Tribunal: CARF
Processo: 10580.726451/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726451/2021-83
ACÓRDÃO
1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/08/2016, 29/08/2016

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
2
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de auto de infração de multa lavrado em virtude de a recorrente
ter declarado compensações que foram consideradas não homologadas pela autoridade
administrativa, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão n° 108-032.681, prolatado
pela 25a Turma da DRJ/08 que julgou a impugnação apresentada:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 30 de junho de 2021, no valor total de
R$ 5.296.193,25, relativo a Multa Isolada, exigida em decorrência da não-
homologação de compensações declaradas com direito creditório que teria
origem em Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2011, por meio das
Declarações de Compensação vinculadas ao processo administrativo de
reconhecimento de crédito número 13502-721.905/2018-45.
2. Para melhor elucidação, transcreve-se, parcialmente, o Termo de Verificação
Fiscal de fls. 07/09:
“(...)
Descrição dos Fatos O contribuinte em epígrafe alegou possuir crédito
relativo ao saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
ano-calendário de 2011, pleiteado por meio do Pedido de Restituição (PER)
n£' 036093.79347.181214.1.2.03-3617, e os utilizou nas Declarações de
Compensação (DCOMP) abaixo relacionadas:

Os referido PER/DCOMP foram objeto de análise manual, pela presente
autoridade tributária e aduaneira, por meio do processo administrativo
fiscal n£' 13502.721.905.2018-45, resultando no deferimento parcial do
direito creditório pleiteado e, por conseguinte, NÃO HOMOLOGAÇÃO ou
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das seguintes compensações:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
3

3. FUNDAMENTAÇÃO
Os §§ 17 e 18, do art. 74, da Lei 9.430/96, introduzidos pelo art. 62 da Lei no
12.249/10 (...), definem a multa isolada decorrente da declaração de
compensação não homologada:
Da análise dos mencionados dispositivos, pode-se concluir que a
responsabilidade pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do
suposto crédito apurado e titular da solicitação feita por meio da
Declaração de Compensação. Assim, ratifica-se que:
(...)
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável, é a multa
isolada, no montante de 50% sobre o valor compensado indevidamente.
4. DA MULTA ISOLADA
Como já exposto, ocorreu o deferimento parcial dos créditos solicitados
pelo
contribuinte,
culminando
com
a
NÃO
HOMOLOGAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das Dcomp’s supra citadas.
Considerando que a data do fato gerador da multa isolada é a data de
apresentação/transmissão do PER/DCOMP, o quadro a seguir apresenta o
cálculo da multa isolada, no percentual de 50% sobre o valor não
homologado das declarações de compensação em questão:

(...)”
3. Cientificada do lançamento em 05/07/2021, a contribuinte apresentou
impugnação em 04/08/2021, por meio de seus representantes legais, com as
seguintes razões de defesa:
3.1. Faz um resumo dos fatos.
3.2. Requer a reunião deste processo com o processo administrativo de
reconhecimento de direito creditório, número 13502-721-905/2018-45. com base
na legislação que elenca.
3.3. Pleiteia a improcedência da autuação pois, segundo seu entendimento, não
se pode aplicar a multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
diante da simples homologação parcial da Declaração de Compensação
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
4
transmitida, sem que a autoridade fiscal constatado má-fé em sua conduta, sob
pena de desvirtuar o propósito do comando normativo dele emanado. Em suas
palavras:
“3.28. Mais recentemente, o Ministro Edson Fachim, atual relator do RE no
796.939-RS supracitado, proferiu seu voto no sentido de que a não
homologação não pode ser tida como ato ilícito ensejador de aplicação de
automática penalidade pecuniária, o que direciona ao entendimento da
impossibilidade de aplicação da multa isolada de 50% sobre a compensação
tributária não homologada, o que corrobora com o quanto defendido nos
presentes autos.
3.29. Referido Recurso Extraordinário, juntamente com a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.905/DF, aguardam decisão do Supremo Tribunal
Federal, ocasião na qual a Corte Suprema definirá a melhor interpretação
do § 17, do art. 74, da Lei n.o 9.430/1996.
3.30. Diante de todo o exposto, com base na adequada interpretação do §
17, do art. 74, da Lei n.o 9.430/1996, forçoso concluir pela improcedência
da autuação ora combatida.”
4. Alega que a aplicação da multa em questão exige que a não homologação das
compensações declaradas seja definitiva, o que não ocorreu.
5. Diz ser impossível a cobrança da multa isolada quando já lançada multa de
mora sobre os débitos, pois caracteriza “bis in idem”.
6. Aduz ser impossível o lançamento de multa isolada sobre débito confessado na
Dcomp formalizada, bem como nos casos em que ocorreu a homologação parcial
das compensações declaradas em Dcomp, pois a lei previu como única hipótese
de aplicação de penalidade a não homologação da compensação.
7. Insurge-se contra a incidência dos juros com base na taxa Selic sobre a multa
lançada. Conclui sua petição:
“9. DO PEDIDO 9.1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a
Impugnante, em homenagem aos primados da segurança jurídica e da
economia processual, para que o processo administrativo vertente seja
reunido com o processo no 13502-721.905/2018-45, a fim de que possam
ser julgados simultaneamente, a teor do (...).
9.2. No mérito, a Impugnante requer que seja julgada TOTALMENTE
IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO FISCAL, em vista das robustas razões fáticas
e jurídicas defendidas no item acima.
PARCIALMENTE IMPROCEDENTE, com o afastamento: (i_) da multa isolada sobre
a DCOMP parcialmente homologada; (ii) da incidência da Taxa Selic sobre o
lançamento.
Em julgamento da impugnação apresentada, a instância julgadora a quo julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, nos seguintes termos:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
5
5. De início, esclareça-se que há previsão expressa para suspensão da exigibilidade
da multa isolada até o julgamento final do processo de compensação na esfera
administrativa, conforme §18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 transcrito
abaixo:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
6. Ou seja, a exigibilidade da multa de fato estaria suspensa até mesmo se não
houvesse sido impugnada, bastando a manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação.
7. Cabe acrescentar que a norma veiculada no §17 do art. 74 da Lei no. 9.430, de
1996, não condiciona a aplicação da penalidade em comento à “não homologação
definitiva da compensação” declarada pela contribuinte. Vejamos a redação
destes dispositivos legais:
Redação anterior: Lei no. 9.430/96. Art. 74. (...)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
Redação Atual: Art. 74. (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
8. Assim, configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda
que pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício
porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção
de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
9. Acrescente-se que a multa isolada, exigida no percentual de 50%, incide sobre o
valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas, não exigindo para
sua aplicação a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou, ainda, de “falsidade”,
dolo ou “má-fé”. Basta a ocorrência da não-homologação das compensações
declaradas.
10. De fato, o artigo 136, do Código Tributário Nacional-CTN dispõe que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
6
agente ou do responsável e da efetividade, natureza a extensão dos efeitos do
ato.
11. Também não há no dispositivo legal em questão qualquer exigência de que
todas as compensações declaradas em determinada Declaração de Compensação-
Dcomp não tenham sido homologadas. Basta a não homologação da
compensação, seja ela referida ao valor integral ou parcial do débito cuja
compensação foi declarado.
12. Assim, tendo em conta a existência de débitos cujas compensações declaradas
não foram homologadas, em vista da insuficiência do direito creditório utilizado,
correta a imposição da multa isolada no percentual de 50% sobre os valores dos
débitos remanescentes.
Da Jurisprudência colacionada. Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal-
STF – Recurso Extraordinário RE no 796.939/RS 13.
No presente caso, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal – STF apenas
se manifestou acerca da Repercussão Geral do tema, mas ainda não se
pronunciou quanto ao mérito, conforme abaixo:
RE 796939 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL REPERCUSSÃO GERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento: 29/05/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico
Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC
23-06-2014 Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX
LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa,
por possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O
Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada.
14. Acrescente-se que a obrigatoriedade de que a decisão administrativa
reproduza os entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais Superiores,
para além dos casos concretos a que se refiram tais julgamentos, se verifica
somente quanto às súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n*
45, de 2004, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
7
constitucionalidade (artigo 102, § 2*, da CF/1988), bem como nos casos previstos
no art. 19 da Lei no 10.552, de 19 de julho de 2002, conforme disciplinados pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, que assim dispõem:
Lei no 10.552, de 2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre:(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
(...)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total
ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013). Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida
na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB,
por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
8
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§
49, 59 e 79 do art. 19 da Lei n9 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos
Pareceres PGFN/CDA n9 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ
n9 396, de 11 de março de 2013.
§ 19 A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações
sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 29 do art.
29 e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando
sobre a existência de pedido de modulação de efeitos.
(...)
§ 39 A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a
partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
(...)
§ 69 Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ n9
1.114, de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ n9 1.155, de 11 de setembro de
2012, PGFN/CRJ n9 1.582, de 7 de dezembro de 2012, e PGFN/CRJ n9 1.549,
de 3 de dezembro de 2012.
15. Além da apreciação do mérito pela Suprema Corte, é necessária a emissão da
Nota Explicativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que vincularia esta
RFB, nos termos previstos pelo art. 19 da Lei n£' 10.552, de 2002, e da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n£' 1, de 2014, acima colacionados.
16. Dessa forma, cumpre a esta instância de julgamento aplicar a legislação em
vigor, tendo em conta que se encontram válidos e vigentes os preceitos legais que
deram fundamento à notificação de lançamento.
(...)
Repercussão – Processo Administrativo de Reconhecimento do Crédito
27. A contribuinte requer o sobrestamento deste processo ao processo
administrativo de reconhecimento de crédito número 13502-721.905/2018-45, no
qual não houve reconhecimento do direito creditório utilizado pela contribuinte,
conforme Despacho Decisório proferido naqueles autos.
28. Nesse sentido, cabe esclarecer que, apresentada manifestação de
inconformidade nos autos daquele processo, houve o reconhecimento parcial do
direito creditório utilizado, no valor de R$ 5.109.279,57, por meio de Acórdão
proferido por esta mesma 25a Turma de Julgamento da DRJ08, nesta data. Em
conseqüência, houve alteração dos débitos cujas compensações declaradas não
foram homologadas, conforme demonstrativo SAPO a seguir elaborado:
(...)
29. Dessa forma, restou compensação não homologada, no valor de R$
3.464.430,56, referida a débito sob código de receita 2484 (mês de julho de 2016,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
9
valor
total
de
R$
4.960.888,44)
declarado
na
Dcomp
número
24509.24329.290816.1.3.03-8806, remanescendo, portanto, multa isolada no
montante de R$ 1.732.215,28 (50% sobre R$ 3.464.430,56).
(...)
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 24/05/2023 (fl 171) e apresentou recurso voluntário (fls. 176/189),
em 21/06/2023, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 173, alegando em síntese
que:
- Inconstitucionalidade da multa isolada.
- Improcedência da autuação em face da correta interpretação do § 17 do art. 74 da
lei n.o 9.430/96.
- Impossibilidade da cobrança da multa isolada quando já lançada multa de mora.
- Impossibilidade do lançamento de multa isolada sobre débito confessado.

VOTO
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado em razão da não homologação ou homologação
parcial das compensações declaradas nas dcomps, no 20402.73709.250816.1.7.03-6870 e
24509.24329.290816.1.3.03-8806, analisadas no processo de crédito n° 13502.721.905/2018-45.
Em razão disso foi lançada a multa prevista no art 74, § 17 da Lei 9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015).
Abaixo é transcrito o TVF, em que é relatada a motivação do lançamento da multa
isolada:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
10
O contribuinte em epígrafe alegou possuir crédito relativo ao saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do ano-calendário de 2011, pleiteado por
meio do Pedido de Restituição (PER) no 36093.79347.181214.1.2.03-3617, e os
utilizou nas Declarações de Compensação (DCOMP) abaixo relacionadas:

Os referidos PER/DCOMPs foram objeto de análise manual, pela presente
autoridade tributária e aduaneira, por meio do processo administrativo fiscal no
13502.721.905/2018-45, resultando no deferimento parcial do direito creditório
pleiteado e, por conseguinte, NÃO HOMOLOGAÇÃO ou HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
das seguintes compensações:

3. FUNDAMENTAÇÃO Os §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos
pelo art. 62 da Lei no 12.249/10 (publicada em 14 de junho de 2010), definem a
multa isolada decorrente da declaração de compensação não homologada.
(...)
Embora houvesse previsão legal para lavratura do auto de infração, todas as
discussões sobre o referido tema restam esgotadas. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade da
exigência de multa por compensação não homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, em acórdão assim ementado:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
11
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Em razão da decisão acima exarada por nossa Suprema Corte, foi fixada a seguinte
tese em relação ao Tema 736:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Como podemos observar na ementa do Acórdão da ADIn 4.905/DF, transcrita
acima, a Declaração de Compensação é um pedido lato sensu, que o contribuinte se utiliza para
usufruir do seu direito subjetivo à compensação tributária.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726451/2021-83
12
Por esse motivo seria inconstitucional a penalização com a multa isolada em razão
da não homologação da compensação, declarando a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
9.430/1996.
Desta maneira, tendo em vista que o lançamento de multa por compensação não
homologada foi considerado inconstitucional pelo STF, o auto de infração aqui discutido deve ser
cancelado.
Conclusão
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para exonerar o
crédito tributário lançado, em razão da inconstitucionalidade do § 17 da Lei 9.430/96 declarada
pelo STF em julgamento do ADIn 4.905/DF.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 518
DF CARF MF
Original